Tribunal: TJES
Processo: 5007581-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007581-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS ANTONIO GANDRA PERDIZ
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE INICIADO DENTRO DA PLATAFORMA. FALHA NA SEGURANÇA E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de golpe sofrido após a aquisição de produtos por meio da plataforma da recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora pela falha na segurança de sua plataforma, que permitiu a ação de estelionatários e a prática do golpe. Verificação da existência de dano material e moral, diante do prejuízo financeiro e dos transtornos psicológicos suportados pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela vulnerabilidade dos sistemas internos da recorrida, que permitiram a atuação fraudulenta de terceiros no ambiente da plataforma. Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Dano material reconhecido, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Dano moral igualmente configurado, considerando o abalo financeiro e psicológico experimentado pelo consumidor, fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma permitem a prática de golpes por terceiros, caracterizando fortuito interno, em compras realizadas na plataforma.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º; 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021 (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007581-03.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LUIS ANTONIO GANDRA PERDIZ

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE INICIADO DENTRO DA PLATAFORMA. FALHA NA SEGURANÇA E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de golpe sofrido após a aquisição de produtos por meio da plataforma da recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora pela falha na segurança de sua plataforma, que permitiu a ação de estelionatários e a prática do golpe. Verificação da existência de dano material e moral, diante do prejuízo financeiro e dos transtornos psicológicos suportados pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela vulnerabilidade dos sistemas internos da recorrida, que permitiram a atuação fraudulenta de terceiros no ambiente da plataforma. Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Dano material reconhecido, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Dano moral igualmente configurado, considerando o abalo financeiro e psicológico experimentado pelo consumidor, fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma permitem a prática de golpes por terceiros, caracterizando fortuito interno, em compras realizadas na plataforma.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º; 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021 (Tema 929).

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma que adquiriu, por meio da plataforma da requerida, um iPhone 15 Pro Max e um Apple Watch Series 9, tendo, após a compra, mantido contato direto com o vendedor via aplicativo WhatsApp para definir a forma de envio dos produtos. Relata que, orientado pelo próprio vendedor, interrompeu o processo de negociação dentro da plataforma, o que inviabilizou o acionamento de eventuais mecanismos de proteção ao consumidor.

Alega que os produtos não foram entregues e que o vendedor deixou de responder aos seus questionamentos, caracterizando evidente falha na prestação do serviço e descumprimento dos deveres de informação e segurança. Diante disso, postula a reforma da sentença, com a consequente condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos, à abstenção de cobranças futuras relacionadas à transação questionada, bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão dos prejuízos sofridos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação de tutela recursal para suspensão das cobranças em sua fatura de cartão de crédito.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor sustenta que a fraude foi iniciada dentro da própria plataforma, por meio de orientações recebidas no chat oficial, evidenciando falha na segurança e no dever de informação da ré. Alega que a requerida integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos danos sofridos, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Invoca também os arts. 186 e 927 do Código Civil, ressaltando que a omissão da plataforma configura ato ilícito. Requer a reforma da sentença para condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos (danos materiais) e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, diante dos prejuízos e abalos sofridos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pelo recorrente decorreu de falha no sistema de segurança da empresa recorrida, que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e informações da compra realizada pelo consumidor, viabilizando a ação de estelionatários. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os golpistas estavam vinculados à plataforma da recorrida, uma vez que a compra inicial foi realizada por meio do marketplace do Mercado Livre, que permitiu o cadastro de uma empresa fraudulenta em seu ambiente de vendas, sem a devida verificação da idoneidade do vendedor.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando os consumidores em situação de vulnerabilidade.

O referido entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos de fraude bancária, consolidando a responsabilidade objetiva das instituições pela falha na segurança de seus sistemas. Dessa forma, entendo que o presente caso se enquadra na mesma lógica jurídica, aplicando-se por analogia o entendimento firmado em situações semelhantes. Nesse sentido, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrido a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao recorrente.

Diante do exposto, revela-se devida a condenação da empresa requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do cartão de crédito do recorrente, vinculado à plataforma Mercado Pago, a título de reparação pelos danos materiais suportados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação por danos morais é igualmente cabível, tendo em vista a responsabilidade objetiva da recorrida em razão do evidente defeito na prestação do serviço. Restou inequívoco o abalo financeiro e psicológico imposto ao consumidor, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge de forma direta os direitos de sua personalidade.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recurso inominado – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Autores vítimas de fraude – "Golpe do boleto falso" – Pagamento demonstrado – Comprovada a utilização de dados confidenciais para a realização da fraude – Falha de segurança, diante do vazamento de dados pessoais que permitiram a ação dos fraudadores – Restituição dos danos materiais – Dano moral caracterizado – Sentença de procedência – Sentença adequada e mantida pelos seus próprios fundamentos – Negado provimento ao recurso do Réu. (TJ-SP - RI: 10084173820228260297 Jales, Relator: Heitor Katsumi Miura, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

1.
Declarar
a inexistência de débito, determinando o cancelamento dos descontos das parcelas realizadas no cartão de crédito do recorrente do Mercado Pago, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
Condenar
o recorrido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos pelo recorrente, relativos às parcelas da compra realizada no cartão de crédito, acrescidos de correção monetária pela taxa SELIC, a contar de cada desembolso;

3.
Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. O mecanismo de compra segura tem como regra que esta seja feita dentro da plataforma do Mercado Livre, para, justamente possibilitar que a recorrida impeça a prática de fraudes e que o consumidor seja lesado.

No momento em que o próprio consumidor, ciente da referida regra protetiva, a burla e negocia diretamente com o fornecedor por outros canais, não há como imputar a responsabilidade ao Mercado Livre se o produto não fora entregue.

Por mais que o tenha feito a pedido do indicado parceiro comercial, tinha plena consciência de que não poderia assim proceder, funcionando sua conduta, como sabotagem ao mecanismo de segurança existente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão a gratuidade. É como voto.